Tribunal: TJSP
Processo: 1059666-81.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
r, para elucidação de tal fato – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – PREQUESTIONAMENTO – Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1059666-81.2015.8.26.0100; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2022; Data de Registro: 30/05/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos

Relator(a):

Kleber Leyser de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/05/2022

Data de publicação:

30/05/2022

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Inexistência de contradição ou omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto ao pagamento das notas fiscais nos. 68.039 e 69.800, pela embargada – Não cabimento – Acórdão que consignou que os documentos constantes nos autos comprovam o pagamento das referidas notas fiscais pela embargada, deixando

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Inexistência de contradição ou omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto ao pagamento das notas fiscais nos. 68.039 e 69.800, pela embargada – Não cabimento – Acórdão que consignou que os documentos constantes nos autos comprovam o pagamento das referidas notas fiscais pela embargada, deixando implícita a desnecessidade de realização de perícia complementar, para elucidação de tal fato – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – PREQUESTIONAMENTO – Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.